Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca. Pena. Circunstâncias atenuantes.
A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.24 e RE 597270QO-RG do STF). Apelação não provida.